Tribunal: STF
Processo: ARE 1308112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO COLLOR I. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ALTERAÇÃO POR LEI POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o equívoco do Tribunal de origem, que teria negado o sobrestamento do feito (eDOC 18).



    No mérito, sustenta-se que o índice de correção monetária aplicado à espécie deve ser aquele previsto na legislação vigente, no caso consubstanciada na lei do Plano Collor I (eDOC 18).



    Argumenta-se que não caberia ao recorrente qualquer espécie de escolha, devendo tão-somente aplicar o índice de correção monetária editado por lei, se administrasse cadernetas de poupança, em atenção ao princípio constitucional da legalidade (eDOC 18, p. 14).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 15, p. 2).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO DE VALORES EM CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO ECONÔMICO COLLOR I. RECURSO DO ESPECTRO DE ABRANGÊNCIA DO TEMA 265 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO INC. III DO ART. 1.030 DO CPC. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE SEJA SOBRESTADO O RE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 265 DE REPERCUSSÃO GERAL” (eDOC 38, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a controvérsia dos autos consiste no suposto direito às diferenças decorrentes de correção monetária dos valores inferiores a NCz$50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), mantidos em cadernetas de poupança e que, por essa razão, não sofreriam com os efeitos da Medida Provisória n°168/1990, que determinou que os valores superiores a tal quantia passariam à condição de ativos bloqueados e seriam transferidos ao BACEN. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se a controvérsia em saber se o recorrido tem direito ao pagamento da diferença da correção monetária incidente em saldo de caderneta de poupança, referente ao Plano Collor l, nos meses de maio e junho de 1990. 



    Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, comprovou que havia saldos depositados em sua caderneta de poupança em maio e junho de 1990 (f.29). 



    Ao que se vê, na inicial, aduziu o autor que a instituição financeira, ora recorrente, não aplicou os índices devidos referente à correção monetária, visto que sua conta poupança aniversariava no dia 15, contudo foi aplicado o índice consistente na variação das Letras Financeiras do Tesouro Nacional, determinado pela Medida Provisória n°32. 



    Até 15 de Março de 1990 as cadernetas de poupança deveriam ser corrigidas pela variação do IPC (Índice de Preço aos Consumidores), conforme determinação do inciso lll, do art.17, da Lei n° 7.730/89. 



    Contudo, visando a tentativa de estabilização da inflação, criou-se a Media Provisória 168/90, publicada em 16 de março de 1990, que, por meio do art.6°, caput e §2°, alterou o regime até então vigente. 



    Os valores superiores a NCz$50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), mantidos em cadernetas de poupança na data do próximo crédito de rendimentos após a vigência da MP n°168/1990, passariam à condição de ativos bloqueados e foram transferidos ao BACEN. Tais valores sofreriam a atualização monetária pela variação do BTNF (Bônus do Tesouro Natural Fiscal) nos meses subsequentes, a cargo do BACEN. 



    lnobstante, com relação ao saldo disponível em cruzeiros, inferior a NCz$50.000,00, verifica-se que o art.6° da MP n°168/1990 não tratou da sua atualização monetária.



    (...)



    Depreende-se da análise dos citados dispositivos legais que a atualização monetária pelo BTNF somente incide sobre os valores bloqueados em caderneta de poupança pelo Plano Collor I, superiores ao patamar de NCz$50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), e, por isso, não se aplica aos valores não bloqueados, o que é o caso dos autos.



    lpso facto, como a correção monetária dos saldos não bloqueados em caderneta de poupança não ocorre por meio da variação do BTNF, de rigor aplicar à espécie a atualização monetária regulamentada pela já citada Lei n°7.730/1989, que prevê em seu artigo 17 a correção dos valores depositados em caderneta de poupança com base no IPC, independente da data de aniversário.



    (...)



    lnsta registrar que a incidência da Lei 7.730/89 não foi afastada pela Medida Provisória n.° 172, de 17-03-1990, que alterou o artigo 6.° da MP n.° 168/90, e determinou a conversão dos saldos das cadernetas de poupanças em cruzeiros na data do próximo rendimento, monetariamente corrigidos pela variação do BNTF, entre a data do último crédito até a do saque, respeitado o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos). 



    lsso porque a Lei n.° 8.024/90, que converteu a MP 168/90 e foi editada em 12-04-1990, logo após o advento da MP n.° 172, de 17-03-1990, acolheu apenas o texto original da MP 168/90 e, ao deixar de considerar as alterações da MP n.° 172/90, ab-rogou as referidas disposições. 



    De tal modo, independentemente da data de aniversário da caderneta de poupança do poupador, resta claro que os saldos de contas de poupanças que permaneceram nos bancos em 1990 (antes da edição da medida provisória 189, em 31/05/1990) deveriam ter sido corrigidos monetariamente, em abril pelo IPC do mês de maio pelo IPC do mês de abril (44,80%) e no mês de junho pelo IPC de maio (7,87%), nos exatos termos do disposto no artigo 17 da Lei 7.730/89, então vigente” (eDOC 10, p. 4-6)



    Em contrapartida, em sede de embargos de declaração o Tribunal de origem afirmou que o caso dos autos se diferencia da matéria discutida no tema 265 de repercussão geral, conforme o seguinte trecho da decisão:



    “No caso em exame, não há obscuridade, contradição ou omissão acerca de eventual suspensão dos processos sobre a matéria sub examine, notadamente porque a hipótese dos autos versa sobre recebimento de diferenças de remuneração de conta poupança de sua titularidade, hipótese distinta dos demais poupadores, cuja pretensão é perceber os valores transferidos para o Banco Central do Brasil” (eDOC 15, p. 2)



    Na espécie, verifica-se que, de fato, se discute o eventual direito ao recebimento das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, por alegados expurgos inflacionários, decorrentes do plano Collor I e não bloqueados pelo BACEN. Assim, conclui-se que o assunto versado no recurso extraordinário correspondente ao tema 265 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 591797, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2010. 



    Este precedente determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem do Plano Collor I, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Essa é pois, a hipótese dos autos, em que o feito se encontra em fase recursal, o que atrai a necessidade de sua suspensão.



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente